Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718503-56.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. SÚMULA N. 549 DO STJ. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A Lei n. 8.009/90 em seu art. 3o, inciso VII, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento conhecido em parte. No mérito, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 819 do Código Civil, sustentando não ser possível responsabilizar os fiadores por valores que não anuíram, uma vez que não seria admitida a interpretação extensiva ao contrato de locação, que teria sido entabulado com fiança por 12 (dize) meses, sem possibilidade de prorrogação automática; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pugnando pela anulação do acórdão por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teriam sido enfrentados os pontos omissos indicados. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJMS e do TJMG. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Charles Hanna Nasrallah, OAB/SP 331.278. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 819 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: (...) da leitura da impugnação à penhora apresentada pelos executados ao ID 148561975 dos autos principais, verifica-se que a questão relativa ao período de vigência da garantia fidejussória e sua prorrogação não foi ventilada e apreciada na Instância a quo. Extrai-se da peça impugnatória a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, por constituir bem de família, sendo o único de propriedade do executado Carlos Henrique, o qual depende dos frutos da locação daquele para sua subsistência. Nessa senda, dentre os argumentos apresentados pelos devedores na impugnação, não se insere o pedido relacionado ao período de vigência do contrato de garantia, de modo a afastar os efeitos da execução em relação aos ora agravantes, de sorte que tal matéria não restou amplamente analisada pela primeira instância. Por conseguinte, os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (ID 50969660 - Pág. 3). (...) insta frisar que a pretensa interpretação do art. 819 do Código Civil apenas foi aventada nas razões dos aclaratórios sob exame, não havendo que falar em omissão no julgado embargado por ausência de apreciação de dispositivo legal que sequer foi mencionado nas razões do agravo de instrumento (ID 52950848 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada ofensa ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Charles Hanna Nasrallah, OAB/SP 331.278. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024